Tribunal: STJ
Processo: 0012612-45.2025.8.26.0502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246664 - SP(2025/0465578-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M H DOS R O
ADVOGADOS
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL EM EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial por incidência das Súmulas n.
e
em recurso originariamente
280/STF
83/STJ,
manejado em agravo em execução contra decisão que indeferiu pedido de autorização de
visita de irmãos menores ao agravante em estabelecimento prisional.
2. A defesa requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo
colegiado, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou, de forma
específica e pormenorizada, todos os fundamentos autônomos utilizados na decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial (incidência das Súmulas n.
e
280/STF
), em observância ao princípio da dialeticidade, de modo a afastar a aplicação da
83/STJ
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante impugne de
forma específica e fundamentada todos os fundamentos autônomos que embasam a
decisão agravada, incumbindo-lhe o ônus de infirmá-los ponto a ponto, sob pena de
incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. No caso, as razões do agravo regimental concentram-se em afastar a incidência da
sem, contudo, atacar o fundamento relativo à aplicação da
Súmula n. 83/STJ,
limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem
Súmula n. 280/STF,
demonstrar, de maneira dialética, como superariam todos os óbices sumulares apontados
na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55184784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cedf79d8-671a-4b37-addc-90863dce46e5

6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de um dos fundamentos
suficientes para manter a inadmissão do recurso especial configura manifesta ofensa ao
princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da
o que inviabiliza o
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja
a incidência da
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
Súmula n. 182/STJ,
2. Incumbe ao agravante o ônus de infirmar, ponto a ponto, os fundamentos da decisão
que não conheceu do recurso especial, não sendo suficiente a mera reiteração das razões
do recurso anteriormente interposto.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
(Lei de
CF/1988, art. 105,
Lei n. 7.210/1984
Execução Penal),
X;
art. 41,
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 280/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.733.299/SP,
j. 10.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 1.777.324/SP,
02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.087.876/MG,
DJe 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cedf79d8-671a-4b37-addc-90863dce46e5

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246664 - SP(2025/0465578-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M H DOS R O
ADVOGADOS
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL EM EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial por incidência das Súmulas n.
e
em recurso originariamente
280/STF
83/STJ,
manejado em agravo em execução contra decisão que indeferiu pedido de autorização de
visita de irmãos menores ao agravante em estabelecimento prisional.
2. A defesa requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo
colegiado, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou, de forma
específica e pormenorizada, todos os fundamentos autônomos utilizados na decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial (incidência das Súmulas n.
e
280/STF
), em observância ao princípio da dialeticidade, de modo a afastar a aplicação da
83/STJ
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54861874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: d167ec0d-655c-41e2-8a8a-cd64d67065f2

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante impugne de
forma específica e fundamentada todos os fundamentos autônomos que embasam a
decisão agravada, incumbindo-lhe o ônus de infirmá-los ponto a ponto, sob pena de
incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. No caso, as razões do agravo regimental concentram-se em afastar a incidência da
sem, contudo, atacar o fundamento relativo à aplicação da
Súmula n. 83/STJ,
limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem
Súmula n. 280/STF,
demonstrar, de maneira dialética, como superariam todos os óbices sumulares apontados
na decisão agravada.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de um dos fundamentos
suficientes para manter a inadmissão do recurso especial configura manifesta ofensa ao
princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da
o que inviabiliza o
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja
a incidência da
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
Súmula n. 182/STJ,
2. Incumbe ao agravante o ônus de infirmar, ponto a ponto, os fundamentos da decisão
que não conheceu do recurso especial, não sendo suficiente a mera reiteração das razões
do recurso anteriormente interposto.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
(Lei de
CF/1988, art. 105,
Lei n. 7.210/1984
Execução Penal),
X;
art. 41,
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 280/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.733.299/SP,
j. 10.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 1.777.324/SP,
02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.087.876/MG,
DJe 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
M H DOS R O
monocrática por meio da qual não conheci do recurso especial, com fundamento nas
Súmulas 280, STF e 83, STJ (fls. 122-126).
Documento eletrônico VDA54861874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: d167ec0d-655c-41e2-8a8a-cd64d67065f2

O agravante pretende a reconsideração da decisão monocrática ou a sua
reforma pela Quinta Turma, a fim de que o recurso especial seja conhecido e provido
(fls. 131-147).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, destaco que o agravante interpôs agravo em execução contra a
decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita de seus irmãos menores (fls. 1-9).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso (fls. 74-77), tendo a defesa
interposto recurso especial para, com fundamento no
alínea “a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, alegar violação ao
da Lei de Execução Penal (fls.
art. 41, inciso X,
85-95).
Em decisão monocrática, não conheci do recurso especial, por incidência da
Súmula n. 280, STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), e da
Súmula n. 83, STJ ("Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão ").
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir que o
agravante impugne, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada.
A ausência de enfrentamento de qualquer dos fundamentos suficientes para
manter a inadmissão do recurso especial atrai inexoravelmente a incidência da
que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ,
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Compulsando as razões do presente agravo, verifico que a defesa concentrou
seus esforços em afirmar que a Súmula n. 83, STJ não se aplicaria porque "o
recurso especial não representa posicionamento pacificado no âmbito do STJ (fls. 141),
"
mas não atacou o fundamento pela incidência da Súmula n. 280, STF. Ou seja, a defesa
não enfrentou adequadamente esses fundamentos, limitando-se a reiterar as razões do
recurso especial, sem demonstrar, de forma dialética, como suas teses superariam a
incidência das mencionadas súmulas, reconhecidas na decisão ora agravada.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, incumbe ao agravante o ônus
de infirmar, ponto a ponto, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência
da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54861874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: d167ec0d-655c-41e2-8a8a-cd64d67065f2

AGRAVO
REGIMENTAL.
SÚMULA
182,
STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula n. 182, STJ, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o apelo nobre.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se o
agravo em recurso especial impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem,
em respeito ao princípio da dialeticidade; (II) se há flagrante ilegalidade
no acórdão que fixou regime mais gravoso para o início do
cumprimento da pena, a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, devendo ser mantida a aplicação da
Súmula n. 182, STJ.
4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente
apreendida justificam a fixação de regime mais gravoso para o início do
cumprimento da pena, não havendo que se falar na concessão de habeas
corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A falta de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n.
182, STJ. 2. Não há flagrante ilegalidade na fixação do regime mais
gravoso para o início do cumprimento da pena em razão da quantidade
e da natureza dos entorpecentes apreendidos".

(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.733.299/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
18/6/2025.

Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da
Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.777.324/SP,
DJe de
e AgRg no
Quinta Turma, Rel.
2/2/2021,
17/2/2021
AREsp n. 2.087.876/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/9/2022.
Ante o exposto, não conheço o agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54861874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: d167ec0d-655c-41e2-8a8a-cd64d67065f2

É como voto.
Documento eletrônico VDA54861874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: d167ec0d-655c-41e2-8a8a-cd64d67065f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.246.664 / SP
Número Registro: 2025/0465578-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064056420248260502 00126124520258260502 10004336220258260502 126124520258260502
64056420248260502
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M H DOS R O
ADVOGADOS
: WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M H DOS R O
ADVOGADOS : WELLINGTON MAGALHÃES SILVA DO VALE - RJ179503
THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - RJ235442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 8155b37b-40e0-4da5-b78b-5c7e1ac83b00

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 8155b37b-40e0-4da5-b78b-5c7e1ac83b00